Tribunal: TJPA
Processo: 0809766-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809766-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLEN GADELHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – NULIDADE DE PROVAS – DENUNCIA ANÔNIMA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – INEXISTENCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo depoimento dos agentes de segurança, Policiais Militares, a abordagem e prisão do paciente ocorreu em uma residência abandonada, local indicado por outro acusado, em apuração de denúncia de tráfico de drogas, sem registro de ingresso em residência.

2.

"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança
pública,
é dever constitucional

(AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

3.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

4.

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (AgRg no HC n. 899.360/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Susana Azevedo Silva, em favor do nacional ARLEN GADELHA DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800713-87.2024.8.14.0501.

Alega ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão, e excesso de prazo na instrução processual, eis que ainda não foi apresentada denuncia, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 20115797 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 20340595, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20598082.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARLEN GADELHA DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando nulidade processual por coleta de provas com invasão de domicílio, ausência de fundamentação no decreto preventivo e excesso de prazo na formação da culpa.

Consta dos documentos juntados que policiais militares ao prenderem EMANUELE SILVA RODRIGUES por tráfico de drogas, ela indicou uma residência abandonada como ponto de venda, local onde se encontrava o paciente, juntamente com outras duas pessoas que empreenderam fuga, sendo encontrado 49 (quarenta e nove) porções de oxi, 15 (quinze) porções de maconha e uma pedra de cocaína, fato ocorrido no dia 18/04/2024.

Sustenta a impetração nulidade das provas colidas em abordagem policial com invasão de residência, contudo, segundo consta do Boletim de Ocorrência de Id 20111407, a prisão do paciente ocorreu em uma residência abandonada, local indicado pela corré EMANUELE SILVA RODRIGUES como sendo ponto de venda de drogas, sem qualquer evidência de que tenha havido a alegada invasão, tratando-se tão somente de ação policial repressiva, e, nesse caso:

"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança
pública,
é dever constitucional

(AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

No que tange à suposta ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva, consta do ato coator de Id 20111413 fundamentos assim descritos:

“No que tange ao autuado
Arlen Gadelha da Silva

(...)

Além de tudo, há prova da materialidade e indícios da autoria em relação ao cometimento das infrações, assim, a legalidade da prisão em flagrante. Destaco, ainda, que pelo documento unido aos autos, estão presentes as evidências necessárias para o presente momento processual, tendo em vista o depoimento policial responsável pela prisão, bem como pelo depoimento do próprio flagranteado, existe prova da materialidade e indícios de que foi praticado o crime de tráfico de drogas. Ressalto que foram entregues nota de culpa no prazo legal, de garantias constitucionais e foi feita a comunicação a pessoa indicada pelo flagranteado de que houve a prisão em flagrante. Nas razões expendidas, com fundamento no art. 312 do CPP,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
contra
ARLEN GADELHA DA SILVA e, também, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com a finalidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o flagranteado é contumaz na prática de crimes. Dessa maneira, a manutenção da prisão, mostra-se adequada para garantir a ordem pública, evitando-se com à medida que o autuado pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propensa à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”. <sic>

Assim, o decreto preventivo está suficientemente fundamentado, pois nele consta que o paciente foi preso em estado de flagrante delito, na posse de considerável quantidade de drogas e já responde a processo diverso, sendo destacada sua contumácia delitiva, fatores que justificam a prisão cautelar.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, amparada no risco concreto de reiteração delitiva e na diversidade e quantidade das drogas apreendidas, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes.

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 895.229/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Concernente ao alegado excesso de prazo na formação da culta, consta das informações prestadas na, Id 20340595 que a denúncia foi oferecida no dia 18/06/2024, tendo sido intimado o paciente em 25/06/2024 através do seu patrono para apresentar resposta à acusação, não se mostrando evidente qualquer demora injustificada na condução do feito, e, assim:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (AgRg no HC n. 899.360/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem, acompanhando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 05/08/2024